Tribunal: STF
Processo: ARE 1423770
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto em face de decisão que inadmitiu recurso extraordinário contra acórdão de Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 14, p. 1):



    “Apelação cível. Direito Tributário. Ação de anulação de débitos de ITBI. Transferência de bem imóvel para integralização de capital. Sentença de improcedência. Inoperância da empresa apelante desde a sua constituição e ao longo de todo o período de verificação da atividade preponderante. Impossibilidade de apuração pelo Fisco. Art. 156, § 2º, I, da CRFB/88 c/c artigos 36 e 37 do CTN. Burla ao escopo legal de fomento da atividade econômica empresarial e social. Imunidade tributária que não se presta à simples transferência de propriedade. Obrigação tributária devida. Acerto da sentença. Recurso a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 156, §2º, inciso I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta que “ao entender que pelo simples fato de a Recorrente não ter auferido receita ou a verificação da sua inatividade são causas para afastar o benefício legal, o Tribunal Local acabou por infringir o art. 156, § 2º, I da Constituição Federal, que, ao positivar a matéria, não instituiu como hipótese de incidência do ITBI a inexistência de atividade econômica durante o período apurado pelo fisco.” (eDOC 17, p. 7) 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da incidência da Súmula 279 do STF (eDOC 26).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Inicialmente, convém destacar o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 14, p. 2-4): 



    “Compulsando os autos, verifica-se que a empresa Carangola Imobiliária LTDA, tendo deliberado acerca de sua cisão, transferiu parte de seu patrimônio para a constituição de uma nova sociedade limitada, Blue Gate, ora apelante, em 30/12/2008. Esta transferência foi representada pelo apartamento 201 do Edifício 458 da Avenida Delfim Moreira, no bairro do Leblon, com posterior expedição, pelo Município, do Certificado Declaratório n.º 494/2009 em que reconheceu, sob condição resolutória de identificação da atividade empresarial preponderante, a não incidência do ITBI. 



    A nova sociedade, contudo, permaneceu inativa ao longo de todo o período legal de apuração de atividade empresarial preponderante pelo Fisco. 



    Com efeito, o art. 156, § 2º, I, da CRFB/88 assim dispõe, in verbis:



    (…)



    Na mesma esteira, dispõem os artigos 36 e 37 do CTN que:



    (…)



    A interpretação dos dispositivos legais acima referidos tem por escopo, portanto, estimular o desenvolvimento de atividades econômicas por meio da formação de capital social, não se prestando, portanto, a simples transferência de propriedade, como na hipótese.



    Nesse contexto, infere-se que a absoluta inoperância da empresa apelante no período de 13/03/2009 a 12/03/2012, ou seja, desde a sua constituição e ao longo de todo o período de verificação da atividade preponderante pela Fazenda Municipal, impossibilitando-a de tal fiscalização, traduz-se em verdadeira burla ao pagamento do tributo. 



    Assim, devida a obrigação tributária ante a plena incidência do ITBI na hipótese, não havendo, pois, que se falar em imunidade tributária.” 



    Assim, constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à existência de “burla ao escopo legal de fomento da atividade econômica empresarial e social”, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de imóvel ao capital social. Imunidade. Atividade preponderante. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.226.337-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 21.11.2019)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ITBI. BENS E DIREITOS INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA EM RAZÃO DA INATIVIDADE ECONÔMICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.” (ARE 1.128.435-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre transmissão de bens imóveis. Imunidade tributária relativa à integralização de capital social condicionada à verificação da atividade preponderante da empresa. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.081.651-AgR, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 09.04.2018)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente